Tribunal: TJES
Processo: 5017146-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017146-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEMERSON ROSA DE OLIVEIRA
COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado
em f
avor de paciente que se encontra preso preventivamente pela suposta prática
dos crimes previstos no
art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013
, e nos
arts. 33, 35 e 40, IV, da Lei 11.343/2006
, encontrando-se preso cautelarmente desde
10/01/2025
. A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas, além do reconhecimento de excesso de prazo e de violação ao acesso às provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo na instrução criminal;
(ii) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta;
(iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP;
(iv) estabelecer se houve violação ao contraditório, à ampla defesa e à Súmula Vinculante nº 14 diante do alegado não acesso às mídias probatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se fundamenta na
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, havendo
prova da materialidade
,
indícios suficientes de autoria
e
periculum libertatis
demonstrado pela participação do paciente em grupo criminoso estruturado com atuação no tráfico, conforme registrado na decisão de origem.

A gravidade concreta das condutas imputadas, o modus operandi do grupo e o papel do paciente como gerente da venda de drogas evidenciam risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação cautelar.

A existência de outra prisão em flagrante reforça o juízo de periculosidade e a inclinação à prática delitiva, afastando a tese defensiva.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, diante do contexto fático e da gravidade concreta.

Não há violação à Súmula Vinculante nº 14, pois o juízo determinou o acesso às provas, cabendo à defesa aceitar o cadastro no sistema Guardian, já disponibilizado.

Não se configura excesso de prazo, pois o magistrado tem atuado de forma diligente, tendo a audiência sido postergada por pedido da própria defesa para acesso a documentos, inexistindo desídia judicial.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I e III, 315, 319, 282 § 6º, e 316, parágrafo único. Súmula Vinculante nº 14 do STF. Lei 12.850/2013, art. 2º; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 215.937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 30.06.2022; STF, AgRg no HC 219.664, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.12.2022; STJ, AgRg no RHC 198.328/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 910.594/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, HC 623.188/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017146-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEMERSON ROSA DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wemerson Rosa de Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica – Comarca da Capital, apontada como autoridade coatora, no bojo da Ação Penal nº 0004094-53.2023.8.08.0012.

Consta nos autos que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 10 de janeiro de 2025, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, e nos arts. 33, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse contexto, a defesa sustenta o excesso de prazo para a instrução do feito, alegando que ainda não foi iniciada a instrução. Subsidiariamente, argumenta a ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dadas as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, vínculo familiar sólido e atividade laboral lícita.

Além disso, argumenta que ainda não foram juntados aos autos as mídias que embasaram a denúncia, o que viola o contraditório e a ampla defesa, bem como o enunciado da Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a revogação da prisão preventiva e a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.
16917120
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, e nos arts. 33, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva dos pacientes foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Especificamente quanto à existência de

periculum

libertatis
, na decisão que decretou a prisão preventiva foi amplamente demonstrada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que dão conta do envolvimento dele e dos demais corréus com grupo criminoso que atua no tráfico dos Bairros de Flexal II e Planeta, em Cariacica, indicando refinamento no
modus

operandi

empregado na prática dos crimes em questão
, s
endo destacado que vendem grande quantidade de drogas para outros traficantes de todo o Estado do Espírito Santo.

Ademais, conforme consignado nas informações, o ora paciente atua como gerente de venda de maconha, sendo responsável pela coleta de dinheiro e envio para outro corréu.

Dessa forma, é inequívoco que a constrição do paciente tem por finalidade interromper a atuação de grupo criminoso, em garantia da ordem pública, conforme autoriza a jurisprudência pátria. Vejamos:

[...] 3. Como visto, a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos. Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias,
a agravante integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Quedas do Iguaçu/PR.
Ressaltou-se também que a ré foi presa em flagrante na data de 27/7/2023, sendo concedida a liberdade provisória, e, mesmo assim, teria voltado a traficar drogas na sua residência.. De se consignar, ainda, que a criança não está desamparada, vez que, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, está sob os cuidados dos avós paternos.
4. A propósito, o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).
5. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6. Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 198.328/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] 2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que
o agravante e demais correus teoricamente exercem uma influência significativa no contexto da associação criminosa que integram, a qual possui ampla atuação no tráfico de drogas, estando os acusados ligados diretamente aos líderes, e com funções bem definidas dentro do grupo criminoso.
3. Dos autos, ademais, se extrai que o agravante não é neófito na senda criminosa, além de integrar, como visto, associação composta por outros réus contumazes na prática delitiva, circunstâncias estas que parecem evidenciar com maior força o risco de reiteração criminosa, reforçando a necessidade de imposição da custódia cautelar como forma de se resguardar a ordem pública.
4. É entendimento da Suprema Corte que "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022).
Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva. 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação de que seja reavaliada a necessidade da manutenção da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Não fosse o bastante, conforme consignado pelo juízo de origem ao analisar um dos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pela defesa,

“o réu também se encontra detido em razão do Auto de Prisão em Flagrante nos autos 0000081-40.2025.8.08.0012, em tramite na 2ª Vara Criminal de Cariacica, o que demonstra reiteração de condutas criminosas, evidenciando a inclinação à prática delitiva”.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, diante do risco de reiteração delitiva.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

No que concerne à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, e do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal, tem-se que o juízo de origem determinou à autoridade judicial que providencie o acesso da defesa às referidas provas, conforme se depreende do seguinte trecho das informações:

O Juízo, notando o não cumprimento integral da decisão ID 63877353, determinou que o Delegado Alan Moreno de Andrade (CIAT) providenciasse, com urgência, a concessão dos acessos às provas aos advogados [...].

Lado outro, ao compulsar dos autos originários, depreende-se que o referido Delegado de Polícia esclareceu, em julho do corrente ano, que já foi concedido cadastro da douta advogada no sistema
Guardian
,
que ainda não aceitou o convite enviado ao e-mail para cadastramento e acesso à ferramenta. Na oportunidade, foi registrado que
“
É imperioso que os causídicos aceitem o convite encaminhado ao e-mail para acesso a ferramenta, visto que não é possível criar um login e senha para usuários, posto que a ferramenta demanda um duplo fator de segurança, qual seja, após o login e senha criado no sistema pelo usuário, é encaminhado ao usuário uma nova senha temporária (OTP) para acesso naquele momento, senha essa que se expira com 10 (dez) minutos. Objetivo dessa dupla autenticação de segurança é manter a higidez e segurança dos dados”
.

Dessa forma, evidencia-se que já foram adotadas tanto pelo juízo quanto pela autoridade policial todas as providências necessárias à regularização do acesso às provas pela defesa, não havendo ilegalidade a ser reconhecida nesse ponto.

Por fim, a defesa requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

No que concerne à alegação de excesso de prazo, tem-se que apesar de a ação penal em referência se tratar de fatos ocorridos no ano de 2023, com denúncia oferecida em dezembro de 2023 contra 07 (sete) réus, a prisão preventiva do paciente somente foi decretada em janeiro de 2024 e cumprida em janeiro de 2025, sendo possível verificar dos autos do processo originário que já foram apresentadas as respectivas respostas à acusação, tendo sido postergada a realização da audiência diante do acolhimento do pedido de acesso a documentos formulados pela defesa.

Dessa forma, depreende-se que o magistrado
a quo
t
em praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, a
lém de não haver

“notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
1
7375971
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 9 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)